Tribunal: TJPA
Processo: 0800611-50.2021.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800611-50.2021.8.14.0055

APELANTE: DAVI SOUZA DA CONCEIÇÃO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. FURTO. ART. 155,
CAPUT
, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL, DO SEMIABERTO PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS SEVERO PELO JUÍZO, COM MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP DESFAVORÁVEIS EM SUA MAIORIA. ART. 33, §3º, DO CPB. SÚMULA Nº 719 DO STF. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A defesa do recorrente pleiteia a modificação do regime prisional semiaberto para um menos gravoso (aberto), tendo sido a pena definitiva fixada pelo juízo sentenciante em 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 157 (cento e cinquenta e sete) dias-multa. O art. 33, §3º, do CPB determina ao juiz sentenciante que, assim como no procedimento de fixação da pena, observe os critérios estabelecidos no art. 59 do CPB no momento da determinação do regime inicial de cumprimento da reprimenda. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao
quantum
da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do §2º do art. 33 do Código Penal, inteligência da Súmula 719 do STF.

2. O juízo sentenciante assim se pronunciou na sentença quanto ao regime prisional (doc. ID 9913340 – pág. 184):
“(...). Regime de cumprimento de pena – tendo em vista o reconhecimento negativo da maioria das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal em desfavor do réu, quadro este revelador de elevado grau de censurabilidade social da sua conduta para além do tipo penal, tenho que, sob os ditames do art. 33, §3º, do Código Penal c/c a Súmula 719 do STF, o regime mais adequado para o réu iniciar o cumprimento da pena é o semiaberto (...)”
. Verifica-se que a opção pela fixação do regime inicial semiaberto, apesar de a pena ter ficado em 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, deu-se em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, em sua maioria, que envolveram o delito. As particularidades do caso concreto apuradas pelo juízo antecedente – elevado grau de censurabilidade social da conduta praticada – constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo (semiaberto), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período do dia 07 ao dia 16 do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Davi Souza da Conceição
interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
20/04/2022
, doc. ID 9913340 – págs. 178/186, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA,
Dr. Sávio José de Amorim Santos
, que o
condenou
a uma pena de
02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e ao pagamento de
157 (cento e cinquenta e sete) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
,

pelo crime previsto no

art. 155, caput, do CPB
(crime de furto simples)
.

Narra a
inicial acusatória
(doc. ID 9913282 – págs. 43/47) que, no dia
12/05/2021
, por volta das 10h15min., na
Avenida Santa Maria
, em frente a Loja Modelar, na cidade de Santa Maria do Pará/PA, o denunciado
Davi Souza da Conceição
foi
preso em flagrante delito
por ter
furtado 01 (uma) motocicleta pertencente à vítima Suamy Hakel Araújo Pantoja
. A vítima estava em uma igreja em São Miguel do Guamá/PA, por volta de 07h00min., em dado momento, quando ela estava prestes a ir para o seu trabalho,
percebeu que sua motocicleta não estava mais no local onde havia estacionado, ela havia sido subtraída
.

Diante disso, a vítima dirigiu-se ao quartel da Polícia Militar e, após 30 (trinta) minutos, foi informada pela viatura da PM que
sua motocicleta havia sido recuperada no município de Santa Maria do Pará
.

A guarnição da Polícia Militar, que efetuou a
prisão do denunciado
e a
apreensão da motocicleta
, tomou conhecimento do furto que havia ocorrido em São Miguel do Guamá/PA através da Central e, ao realizarem
ronda ostensiva
no município de Santa Maria do Pará/PA,
visualizaram o veículo com as mesmas características do que havia sido furtado, estando o mesmo em posse do denunciado
.

Segundo informações,
o denunciado estaria oferecendo o veículo furtado em via pública
, e que, além das informações repassadas sobre o furto,
os policiais receberam também um vídeo onde o denunciado aparece cometendo a ação delituosa
. O denunciado foi encaminhado até a delegacia de polícia de São Miguel do Guamá/PA, juntamente com o veículo apreendido para as providências cabíveis.

Em sede policial,
o denunciado confessou a prática delitiva
.

Em
razões recursais
(doc. ID 9913345 – págs. 203/206),
a defesa clama pela modificação do regime prisional, do semiaberto para o regime aberto
.

Em
contrarrazões
(doc. ID 9913358 – págs. 226/243), o Ministério Público de 1º Grau rebate a tese defensiva, sustentando que,
o recurso de apelação não deve ser provido
, sendo mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto (parecer doc. ID 10323407 – págs. 246/247).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da modificação do regime prisional de pena, do semiaberto para o aberto.

A defesa do recorrente pleiteia a
modificação do regime prisional semiaberto para um menos gravoso (aberto)
, vez que a pena definitiva foi fixada pelo juízo sentenciante em
02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 157 (cento e cinquenta e sete) dias-multa
,
podendo ser aplicado o regime aberto pelo
quantum
aplicado
.

No entanto,
tal pleito não merece prosperar
.

Observa-se que a sentença condenatória definiu como regime mais adequado para o apelante iniciar o cumprimento da pena o
semiaberto
, tendo em vista o
reconhecimento negativo das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal Brasileiro
em desfavor de Davi Souza da Conceição, sendo as
circunstâncias desfavoráveis
:
a culpabilidade, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos e as circunstâncias do crime
.

Dessa forma,
o mais adequado seria mesmo o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade em regime semiaberto pela conduta descrita no art. 155,
caput
, do CPB
,

sob os ditames do art. 33, §3º, do CPB c/c a Súmula nº 719 do STF, dispositivos que assim dispõem:

Art. 33
– A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (Redação dada pela Lei nº 7.209/1984)

§3º.
A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código. (Redação dada pela Lei nº 7.209/1984)

Súmula nº 719 do STF
– A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.

O art. 33, §3º, do CPB determina ao juiz sentenciante que, assim como no procedimento de fixação da pena, observe os critérios estabelecidos no art. 59 do CPB no momento da determinação do regime inicial de cumprimento da reprimenda.
A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao
quantum
da sanção corporal aplicada
. Desde que o faça em
decisão motivada
, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do §2º do art. 33 do Código Penal, inteligência da Súmula 719 do STF.

O juízo sentenciante assim se pronunciou na sentença quanto ao regime prisional (doc. ID 9913340 – pág. 184):
“(...). Regime de cumprimento de pena – tendo em vista o reconhecimento negativo da maioria das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal em desfavor do réu, quadro este revelador de elevado grau de censurabilidade social da sua conduta para além do tipo penal, tenho que, sob os ditames do art. 33, §3º, do Código Penal c/c a Súmula 719 do STF, o regime mais adequado para o réu iniciar o cumprimento da pena é o semiaberto (...)”
.

Verifica-se que a opção pela fixação do regime inicial semiaberto, apesar de a pena ter ficado em
02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, deu-se em razão das
circunstâncias judiciais desfavoráveis, em sua maioria,

que envolveram o delito
. As particularidades do caso concreto apuradas pelo juízo antecedente – elevado grau de censurabilidade social da conduta praticada – constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo (semiaberto),
medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime
.

Dessa forma, mantida a reprimenda imposta, bem como sendo as circunstâncias judiciais majoritariamente desfavoráveis ao apenado, não há que se falar em alteração do regime para o aberto. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. ENTENDIMENTO DOMINANTE ACERCA DO TEMA. POSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
REGIME MAIS GRAVOSO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
a presença de circunstância judicial desfavorável permite a fixação de regime prisional mais gravoso, em observância aos arts. 33, § 3º c/c 59, ambos do CP
. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.952.516/SP, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Dje de 19/11/2021).

Como já demonstrado pela decisão apelada,
o magistrado fundamentou o cumprimento de pena em regime mais severo
, razão pela qual o julgado não merece reparos neste ponto.

Assim sendo e, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
,

mantendo-se a sentença vergastada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/11/2022